Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CRIME HEDIONDO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. É inconstitucional a fixação do regime inicial fechado ao réu primário apenas em decorrência do caráter hediondo do crime. Precedentes.
2. Apelação provida.